Tribunal: TJMT
Processo: 0055300-16.2015.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0055300-16.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[UNIFORT SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA - EPP - CNPJ: 07.989.765/0001-45 (APELANTE), MAURICIO BENEDITO PETRAGLIA JUNIOR - CPF: 762.642.891-91 (ADVOGADO), LUCIANO RODRIGUES DANTAS - CPF: 545.474.821-87 (ADVOGADO), ANTONIO CEZAR DA SILVA COSTA - CPF: 667.796.261-04 (ADVOGADO), ALYNE D REVELLIN RODRIGUES - CPF: 005.734.361-69 (ADVOGADO), WELLINTON PINHEIRO DA SILVA - CPF: 930.790.951-20 (APELANTE), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), KEILA KARINE DA SILVA ALVES - CPF: 023.239.121-19 (APELADO), HUGUENEY ALVES DOS REIS - CPF: 274.993.241-68 (ADVOGADO), EDILSON FERREIRA BENITES - CPF: 299.618.581-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), UNIFORT SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA - EPP - CNPJ: 07.989.765/0001-45 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), E. C. D. S. S. (APELADO), KEILA KARINE DA SILVA ALVES - CPF: 023.239.121-19 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CIVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – MORTE DO GENITOR VÍTIMA DE DISPARO DE ARMA DE FOGO DISPARADO POR POLICIAL MILITAR FORA DO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO – LEGÍTIMA DEFESA – INCORRÊNCIA – PENSÃO MENSAL DEVIDA AO FILHO – DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA FAMÍLIA DE BAIXA RENDA – DANO MORAL CARACTERIZADO – VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO EM PATAMAR RAZOÁVEL – APELO DESPROVIDO. 1. Reconhecida a reponsabilidade do réu pela morte, ante a sua conduta ilícita, surge o dever de indenizar. 2.. Demonstrado que os autores eram economicamente dependentes da vítima, é devido o pensionamento mensal. 3.“A morte de ente querido é causa de abalo moral e intenso sofrimento para os familiares, em particular os mais próximos” (TJMT – 5a Câm. Cível – RAC 164138/2014 – DES. DIRCEU DOS SANTOS – j. 22/07/2015, Publicado no DJE 28/07/2015). 4. Segundo a jurisprudência consolidada do eg. STJ, nos casos de indenização por danos morais em razão do falecimento de pais, filhos ou irmãos em acidentes de trânsito ou outra natureza, é razoável a fixação do valor indenizatório entre 300 e 500 salários mínimos.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por WELLINTON PINHEIRO DA SILVA contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Indenização por Danos Morais e Materiais por Ato Ilícito
”

(Proc. no 0055300-16.2015.8.11.0041 – Código 1069790), ajuizada contra o apelante e contra a empresa UNIFORT SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA. por KEILA KARINE DA SILVA ALVES e EMILLY CRISTINNI DA SILVA SANTOS, julgou improcedente o pedido indenizatório quanto à empresa Unifort, mas procedente em relação ao réu/apelante Wellinton Pinheiro da Silva, por reputar preenchidos os requisitos à sua responsabilização civil pelo homicídio de Roberto César dos Santos, marido da primeira e pai da segunda autora/apelada, condenando-o ao pagamento de R$ 80 mil a título de indenização por danos morais, bem como ao pagamento de R$ 2.778,70 a título de ressarcimento das despesas suportadas com o tratamento médico e posterior funeral da vítima, e, ainda, à “
prestação de alimentos
” em favor da segunda autora, filha da vítima, “
em valor correspondente a 1⁄2 (meio) salário mínimo (art. 948, II, CC) até a data em que (ela) completar 25 anos de idade
”, e aos ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, estes que fixou em 10% sobre o valor da condenação (cf. Id. no 127477752).

O réu/apelante discorre longamente sobre a inexistência de ato ilícito gerador de dano moral e material indenizável dizendo que sua conduta estava acobertada pela excludente de ilicitude da legítima defesa, reafirmando que, após a primeira autora/apelada recusar seu convite para uma dança, a vítima, seu marido, muito alterado em razão do consumo de bebidas alcoólicas e entorpecentes, “
foi tomar satisfação
” com o réu/apelante quando este “
se dirigia ao banheiro
”, desferindo empurrões, xingamentos e ameaças de morte.

Prossegue dizendo que, “
por trabalhar na Força Tática reconheceu o Sr. Roberto
(a vítima)
como traficante de alta periculosidade da região em que atua como policial militar
” e que, em seguida, “
foi cercado pelos amigos da vítima, cerca de 09 pessoas
”, sendo, assim, “
caracterizada a agressão injusta e iminente contra sua vida e integridade física
”.

Assegura que “
reagiu com os meios necessários, que são aqueles que o agente tem à sua disposição e que servem para repelir a agressão no momento em que é praticada
”, e, no caso, como ele “
é policial militar e por isso tem autorização e treinamento para andar armado
” e “
possui formação profissional na utilização de arma de fogo, uma vez que é policial militar atuante na Força Tática – BOPE da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso,
(...)
quando percebeu a possibilidade de ser linchado pelos amigos da vítima e ao perceber que ela colocou a mão por baixo da cintura como se fosse sacar uma arma, sacou primeiramente a sua e efetuou um único disparo para sua defesa, sem a intenção de matar a vítima, para que fosse cessada a agressão injusta, iminente contra sua vida e integridade física, a qual estava sendo submetido
” (sic – cf. Id. no 127477754 - Pág. 9/12).

Enfatiza que “
deferiu apenas um tiro na vítima na região abdominal por acreditar que seria a região menos lesiva
”, que, “
mostrando total boa-fé e que agira em legítima defesa, após efetuar o disparo se apresentou de forma espontânea aos policiais militares que faziam a segurança do evento, bem como a arma utilizada, conforme consta no Boletim de Ocorrência
”, e, ainda, que toda essa dinâmica dos fatos é amplamente comprovada pelos depoimentos de várias testemunhas prestados perante a autoridade policial durante a Sindicância instaurada para apuração, inclusive pela primeira autora/apelada (sic – cf. Id. no 127477754 - Pág. 12/13).

Em seguida, discorre sobre a necessidade de redução do valor da pensão alimentícia fixada em favor da segunda autora/apelada, filha da vítima, modificação do “
termo final da indenização por danos materiais
”, para que esta seja “
devida até a data que esta completar 18 ou no máximo 21 anos, limite correto da relação de dependência, eis que a partir desta idade terá condições de se prover e constituir sua própria família
”, e, ainda, minoração do valor da indenização por danos morais (sic – cf. Id. no 127477754 - Pág. 17/21).

Pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso para que, reformada a r. sentença, seja julgado improcedente o pedido, “
reconhecendo a legítima defesa praticada pelo recorrente, excluindo a ilicitude e afastando o dever de indenizar a recorrida
”, ou, alternativamente, para que o valor da pensão alimentícia seja reduzido para um terço do salário mínimo e limitado à “
data em que a apelada completar 18 ou no máximo 21 anos de idade
”, e o valor da indenização por danos morais seja reduzido para patamar condizente com “
os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
” (sic – cf. Id. no 127477754 - Pág. 21/22).

Nas contrarrazões, as autoras/apeladas refutam os argumentos recursais e torcem pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no 127477759).

A d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso, alegando, em síntese que,
“a extensão do dano (morte) e o instrumento utilizado pelo apelante para realizar a agressão (arma de fogo) são mais do que suficientes para demonstrar que este certamente não utilizou moderadamente dos meios necessários para repelir uma suposta injusta agressão
, restando, assim configurado o deve de indenizar. (cf. Id. no 164797187).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Na origem, trata-se de “
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais por Ato Ilícito”,
ajuizada por Keila Karine Alves e E.C.D.S.S, esta representada processualmente por aquela, decorrente do homicídio cometido de Roberto Cesar dos Santos (companheiro da autora Keila e pai da autora Emilly) pelo Sr. Welliton Pinheiro da Silva cometido em 27.06.2019.

A parte autora, Keila, alega em síntese, que no dia dos fatos, ela e seu falecido companheiro foram a uma “Festa Junina da Unic”, e que durante a evento festivo, por volta das 03h, o “de cujus”, viu sua esposa sendo importunada pelo Sr. Wellinton Pinheiro da Silva (policial militar do Estado de Mato Gross), que estava de folga naquele dia, porém se encontrava armado dentro do local do evento. Afirmam que, diante dessa situação, o falecido foi tomar satisfação com a parte ré/apelante, informando que Keila, era sua mulher e exigindo o devido respeito, momento em que o apelante sacou sua arma e efetuou disparo de arma de fogo.

Em sua defesa, a parte apelante (Wellinton), afirma que
realmente chamou o Recorrente chamou a genitora da Apelada para dançar, todavia, se recusou e mostrou que estava acompanhada”,
e, que, após essa negativa, ao se dirigir ao banheiro, foi interpelado pela vítima, momento em que o ameaçou de morte e o cercou com cerca de 09 (nove) pessoas.

Aduz que,
“por receber diversas ameaças diárias e ter formação profissional, vez que é policial militar atuante na Força Tática – BOPE da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, quando percebeu a possibilidade de ser linchado e que a vítima colocou a mão por baixo da cintura como se fosse sacar uma arma, sacou primeiramente a sua, efetuando um único disparo para sua defesa, sem a intenção de causar a morte da vítima, objetivando cessar o perigo iminente”;
Assim, afirma ter agido em legítima defesa, invocando, para tanto o disposto no Artigo 188, I, do Código Civil.

Ao enfrentar o mérito, o MM. Juiz julgou procedentes os pedidos formulados na ação indenizatória sob os seguintes fundamentos:

(...)

No caso em tela, o réu Welliton Pinheiro da Silva não nega ter efetuado o disparo de arma de fogo que resultou na morte de Roberto Cesar dos Santos no dia do evento, reconhecendo, assim, que se encontrava armado no interior do espaço físico destinado à Festa Junina, noticiada na exordial, embora justifique sua atitude com base na excludente de ilicitude de legítima defesa, prevista no art. 23, II, do Código Penal, ao argumento de que a vítima era um conhecido criminoso, traficante da região do CPA; que já havia sido preso diversas vezes pela Força Tática da PM, unidade em que se encontrava lotado o demandado; que a vítima havia consumido entorpecentes no dia dos fatos e que, ao vê-lo convidar sua acompanhante para dançar, foi tomar satisfação com o réu, extremamente irritado e exaltado, passando a proferir xingamentos e ameaças contra este, acompanhado por, aproximadamente, nove pessoas, levando o réu a efetuar o disparo ao perceber que a vítima gesticulou como se fosse sacar uma arma da cintura. Disse, ainda, que não teve a intenção de matar.

Não havendo questionamento algum acerca da materialidade do fato e da autoria, não há qualquer vinculação desta demanda ao que tenha resultado na esfera criminal, âmbito apropriado para a análise e repercussão da tese da legítima defesa sustentada pelo réu, segundo se infere do disposto no art. 935 do Código Civil, acima reproduzido, e de acordo com a jurisprudência pacífica:

“Nos termos da jurisprudência deste STJ, mostra-se desnecessária a condenação na esfera criminal para configurar o dever de indenizar no juízo cível, em razão da independência das responsabilidades cível e criminal, via de regra, à luz do artigo 935 do Código Civil.” (STJ, AgInt no AREsp 1094835/SC, Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, 1.6.2020, DJe 5.6.2020)

O reconhecimento dessa assertiva parece ter se abatido sobre o réu, tanto que este mesmo pugnou pelo julgamento antecipado do mérito e até reiterou nesse sentido, deixando clara a inutilidade de dilação da prova para demonstração de sua alegada excludente de ilicitude, que em nada acrescentaria ao conteúdo das provas já produzidas.

Com a constatação de ser incontroversa a autoria do homicídio, resultam sobejamente configurados no caso em apreço os elementos caracterizadores da responsabilidade civil, quais sejam, o dano, consistente no resultado morte e, assim, nas consequências materiais e emocionais que repercutem na pessoa da autora, filha da vítima; a conduta culposa do réu, a quem se dirige a pretensão indenizatória por ter efetuado o disparo com arma de fogo; e o nexo causal, uma vez que a foi o demandado quem ceifou a vida do pai da infante, ora demandante, ao atirar neste durante o evento festivo.

Colhe-se aqui da oportunidade para afastar qualquer responsabilidade pelo ocorrido por parte da empresa ré, a quem coube, no episódio, tão somente, permitir o ingresso do réu, armado, no interior do ambiente preparado para a mencionada festa junina, o que não podia ser diferente, dada a condição deste de policial militar, a quem é atribuída autorização legal para o porte de arma de fogo, ainda que fora do serviço, conforme se decidiu, aliás, no julgamento do recurso de apelação contra a sentença proferida nos autos 22075-15.2009.811.0041 – código 385997, referente a este caso, conforme se verifica a partir da fl. 42 dos autos físicos, com apoio na jurisprudência ali colacionada.

Como bem assinalado no parecer ministerial, não se está aqui diante de qualquer das hipóteses previstas no art. 932 do Código Civil para se falar, ao menos, em responsabilidade solidária, não sendo o caso, pois, de a ré responder pelo ato praticado pelo réu apenas por ter consentido com o seu ingresso no recinto, vez que agira em conformidade com sua postura de vigilância, neste caso identificando a pessoa do policial, a quem, conforme já anotado, assiste o direito de portar arma de fogo, ainda que à paisana e, portanto, fora do exercício de sua função, sendo deste, exclusivamente, toda a responsabilidade pelo ato ilícito cometido.

Resta, portanto, a análise dos pedidos de indenização formulados.

Como visto mais acima, por se tratar de homicídio, deve imperar na indenização a ser paga pelo réu à autora, sem prejuízo de outras reparações – além das despesas com o tratamento da vítima, seu funeral e o luto da família (art. 948, I, CC), demonstradas no valor de R$ 2.778,70 (dois mil, setecentos e setenta e oito reais e setenta centavos) – a prestação de alimentos às pessoas a quem o morto os devia, levando-se em conta a duração provável da vida da vítima, conforme estabelece o art. 948, II, do Código Civil.

Resta, então, medir a indenização pela extensão do dano, como sugere o art. 944 do Código Civil, o que exige o exame das condições socioeconômicas do pai da autora e do réu, a fim de se tentar aproximar, ao máximo, da efetiva falta de natureza alimentar que o evento causou na vida da demandante.

Percebe-se, no entanto, que a pensão inicialmente fixada em valor correspondente a meio salário mínimo por ocasião da concessão da antecipação da tutela, hoje conhecida como tutela provisória de urgência antecipada, vem se mostrando ao longo do feito como adequada para a situação vivida pelo alimentante e pela beneficiária dos alimentos, levando em conta a condição profissional do réu, a dificuldade demonstrada para honrar com os pagamentos não descontados diretamente da sua folha salarial, que resultou em acordo entre as partes (fls. 402-403 e 422-424 dos autos físicos), a ajuda financeira aos pais, conforme documentos carreados com a contestação, e, por outro lado, a condição de hipossuficiência da autora, precisamente de sua mãe, cujo registro em sua carteira de trabalho revela exercer a função de vendedora em comércio varejista de roupa.

O Ministério Público, que aqui atua em defesa da menor, opina nesse sentido.

É o caso, pois, de se confirmar a tutela provisória de urgência antecipada concedida em grau de recurso, consistente na pensão mensal, fixada em favor da autora, no valor correspondente a 1/2 (meio) salário mínimo, como forma de compensação por ter sido privada, logo aos dois anos de vida, da convivência do pai e, assim, de poder merecer dele o provento necessário a sua formação.

A aludida pensão deve observar a duração provável de vida da vítima, considerando a expectativa de vida para os homens brasileiros em 70 anos de idade. Desse modo, considerando o óbito ocorrido no ano de 2009, quando a vítima somava 25 anos, a prestação alimentícia deveria ser estendida por mais 45 anos, conforme pleiteado.

Todavia, também se deve levar em conta o limite de idade da beneficiária da pensão, para se evitar o locupletamento ilícito, pois se presume que o pai sustente o filho até que este alcance sua independência financeira, o que coincide, em regra, com o encerramento de seus estudos universitários e o início de seu ingresso no mercado de trabalho, que se supõe ocorrer até os 25 anos de idade, conforme entendimento jurisprudencial, visualizado a seguir:

“A obrigação de dar pensão, pela morte do pai, ao filho menor, cessa quando este completar 25 anos. Tal regra incide apenas quando o pensionatário é física e mentalmente são” (STJ, 1a Turma, RSTJ 134/88)

Com efeito, a pensão deve ser paga até que a autora complete a idade de 25 anos, não cabendo falar aqui, nessa limitação, em julgamento ultra e extra petita ou em inépcia do pedido, apenas por ter sido este formulado com suporte unicamente na duração provável de vida da vítima, sem considerar o limite de tempo máximo da concessão dos alimentos para filho menor. Afinal, o que se faz aqui é, tão somente, examinar o pedido de pensão, de modo a enquadrá-lo na lei e na jurisprudência atinente ao tema.

Com relação ao dano moral pleiteado, cumpre salientar não haver dúvida sobre o seu cabimento em casos similares, restando sua configuração in re ipsa, ou seja, independentemente de prova, vez que inquestionável é a dor pela perda do ente querido, notadamente quando se trata do pai, vítima de homicídio, ocorrido durante uma festa junina, em programação nitidamente familiar, portanto, com a autora ainda em tenra idade, vendo-se desde muito cedo impedida de conviver com o seu genitor e de exercitar uma das mais prazerosas e dignificantes experiências da vida, além de se ver privada do direito pleno de ser criada e educada no seio de sua família (art. 19 da Lei Federal 8.069/90 e 227, caput, da Constituição Federal).

Para a fixação do dano moral, de acordo com a doutrina e a jurisprudência especializada, deve o julgador, segundo seu prudente arbítrio, encontrar um valor que compense a ofensa moral, buscando o equilíbrio entre a dor, o sofrimento ou a humilhação sofrida e as condições socioeconômicas do ofensor e do ofendido, o que já foi observado quando do exame da pensão alimentícia.

Como parâmetro para o arbitramento do dano moral é quase sempre citada a norma preconizada no art. 52 da Lei de Imprensa (Lei 5.250/67), que permite o arbitramento desse dano em até 200 salários mínimos, assim como as ponderações dispostas nos artigos 4o e 5o da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro.

Na jurisprudência, porém, já se vê, em julgados recentes, o arbitramento do dano moral ao filho em caso de morte de pai, vítima de acidente, em quantias que variam entre somas correspondentes a 250 salários mínimos (AgInt no REsp 1711214/MT, 2a Turma, Min. Francisco Falcão, 16.11.2020, DJE 18.11.2020; 180 salários mínimos (REsp 1891961/MG, 3a Turma, Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 27.10.2020, DJE 18.12.2020; 90 salários mínimos (AgInt no AREsp 1574806/SC, 4a Turma, Min. Luis Felipe Salomão, 3.3.2020, DJE 10.3.2020).

No caso de homicídio, como aqui, já se considerou proporcional a fixação em R$ 75.000,00 à época, equivalente hoje a pouco mais de 78 salários mínimos (REsp 1.615.979/RS, Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, 12.6.2018, DJE 15.6.2018; RSTJ 252/704), o que aponta para uma oscilação entre 70 e 250 salários mínimos, ultrapassando-se, assim, o teto antes definido como parâmetro, mesmo em caso de morte causada por acidente (REsp 1711214/MT), numa clara percepção de que a quantia almejada na petição inicial se revela excessiva (R$ 500.000,00 ou R$ 250.000,00, se considerado o primeiro montante para as duas autoras iniciais).

Assim, considerando-se as circunstâncias em que se dera o fato, o grau de culpa do demandado, bem como o nível e as condições socioeconômicas do réu, assim como do pai da autora, que tinha como emprego a atividade de frentista, sem se permitir, por um lado, o locupletamento indevido, e cuidando, por outro lado, para que a indenização carregue em si o esperado conteúdo didático que implique em coibir e censurar o comportamento do réu (STJ, 3a Turma, REsp 831.584-AgRg-EDcl, Min. Gomes de Barros, 24.8.06, DJU 11.9.06), mostra-se justo arbitrar a verba indenizatória, a título de dano moral, em R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), que corresponde a pouco mais de 66 (sessenta e seis) salários mínimos vigentes no país, atento, portanto aos parâmetros visualizados acima.

Diante do exposto, julgo procedentes os pedidos formulados na ação indenizatória proposta por Emilly Cristinni da Silva Santos em face de Welliton Pinheiro da Silva, a fim de:

a) confirmar a tutela provisória de urgência imposta ao réu em favor da autora, consistente na prestação de alimentos em valor correspondente a 1⁄2 (meio) salário mínimo (art. 948, II, CC) até a data em que a autora completar 25 anos de idade;

b) condenar o réu ao pagamento do valor de R$ 2.778,70 (dois mil, setecentos e setenta e oito reais e setenta centavos), a título de despesas com o tratamento da vítima, seu funeral e o luto da família (art. 948, I, CC), acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406 do Código Civil e do art. 161, § 1o, do Código Tributário Nacional, a partir do evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54 do STJ e art. 398, CC), e de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ);

c) e ao pagamento do valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), a título de danos morais, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, e de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir desta sentença (Súmula 362 do STJ), além das despesas processuais e dos honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, levando em conta a natureza e a importância da causa e o tempo exigido de atuação no processo.

Pois bem.

Dá analise dos autos, não obstante a alegação da existência da excludente de ilicitude, restou comprovado e incontroverso que houve nexo de causalidade entre a conduta do autor e o resultado lesivo, tendo em vista, que a parte apelante reconhece que estava armado no recinto do evento e disparou sua arma de fogo contra a vítima.

No caso, a parte apelante sequer fez prova para sustentar sua tese de legítima defesa, tanto que pugnou pelo julgamento antecipado do feito, dispensado a produção de provas,
o que, quando muito, poderiam ser comprovados por meio de depoimentos de testemunhas
, o que, por si só, demonstra que a suposta alegações não produziriam qualquer efeito modificativo na sentença prolatada.

Ainda sobre a questão da legitima defesa, observo que inexiste nos autos notícia da existência de processo criminal destinado à apuração do fato, tampouco sobre eventual desfecho absolutório, sobretudo fundado em legítima de defesa, uma das hipóteses em que a sentença criminal faz coisa julgada no cível (CPP, art. 65).

De todo modo, o art. 935 do CC dispõe que a
“
responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a existência do fato, ou sobre quem seja o seu autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal”.

Nessa perspectiva, reconhecida a reponsabilidade do réu pela morte do ex esposo e pai das apeladas, ante a sua conduta ilícita, surge o dever de indenizar, cuja dimensão é estabelecida pelo artigo 948 do Código Civil, in verbis:

“Art. 948. No caso de homicídio, a indenização consiste, sem excluir outras reparações:

I - no pagamento das despesas com o tratamento da vítima, seu funeral e o luto da família;

II - na prestação de alimentos às pessoas a quem o morto os devia, levando-se em conta a duração provável da vida da vítima.”

Nessa esteira, considerando as provas produzidas nos autos, encontram-se comprovados os fatos narrados na petição inicial, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC/15.

Em relação a
redução do valor da pensão alimentícia fixada em favor da segunda apelada, para que esta ser devida até a data que esta completar 18 (dezoito anos) ou no máximo 21 (vinte e um) anos, bem como a redução para 1/3 do salário vigente, não vejo razão em prosperar tal pedido.

Há muito o eg. STJ já sedimentou a orientação de que os filhos da vítima têm direito à pensão, que não pode ultrapassar 2/3 (dois terços) do salário que o falecido recebia, sob a presunção de que o pai/falecido gastava cerca de 1/3 (um terço) do salário mensal com as necessidades básicas de sua própria sobrevivência.

Sobre ao tema:

EMENTA
: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PENSÃO MENSAL AO CÔNJUGE SOBREVIVENTE. DOIS TERÇOS DA REMUNERAÇÃO DO DE CUJUS. EXPECTATIVA DE VIDA VERIFICADA NA DATA DO ÓBITO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM O ENTENDIMENTO DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamento decisório. Reconsideração. 2. Não configura ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.
3. O pensionamento por morte de familiar deve limitar-se a 2/3 (dois terços) dos rendimentos auferidos pela falecida vítima, presumindo-se que 1/3 (um terço) desses rendimentos eram destinados ao seu próprio sustento. Precedentes.
4. Segundo o entendimento desta Corte, a obrigação de pagamento de pensão mensal por morte de cônjuge, resultante da prática de ato ilícito, tem como termo final a data em que a vítima do evento danoso atingiria idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro prevista no momento de seu óbito, segundo a tabela do IBGE, ou até o falecimento do beneficiário, se tal fato vier a ocorrer primeiro. Precedentes. 5. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (STJ – 4a Turma – AgInt no AREsp 1713056/SP – Rel. Min. RAUL ARAÚJO – Julgado em 26/10/2020, DJe 24/11/2020)

Frise-se, de antemão, que o pensionamento por morte não precisa necessariamente atingir o patamar de 2/3 (dois terços) do salário que a vítima auferia, pois, na verdade, interpretação clara e literal da jurisprudência supratranscrita e ressoada na maioria dos Tribunais brasileiros é a de que este patamar é apenas o limite razoável à fixação do valor da indenização, cabendo ao Juízo, portanto, aplicar, dentro desse parâmetro o valor coerente com as circunstâncias de cada caso, e, neste, em particular, tenho que o valor fixado pela sentença não comporta a almejada redução pleiteada pela parte recorrente, revelando-se, razoável o valor arbitrado de 1/2 salário-mínimo para a filha do apelado, quantia que atende ao caráter disciplinar e ressarcitório da condenação.

Quanto ao termo final atribuído as pensões mensais
o eg. STJ orienta que a obrigação de pagamento da pensão deve subsistir até a data em que eles completarem 25 anos de idade, obviamente se esta ocorrer antes da data final da expectativa de vida da vítima.

A propósito:

“
EMENTA:
(...) BASE DE CÁLCULO DA PENSÃO. NECESSIDADE DE CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL. (...) TERMO FINAL E REVERSÃO DO PENSIONAMENTO. (...) 4. No que se refere ao termo final da pensão, a jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que deve ocorrer na data em que o filho da vítima completa 25 (vinte e cinco) anos de idade, garantido o direito de a viúva acrescer. Precedentes” (STJ – 4a Turma – AgRg no AREsp 113.612/SP – Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA – Julgado em 01/06/2017, DJe 06/06/2017).

No que se refere ao
quantum
fixado a título de dano moral, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano, mormente pelo fato deste ser imensurável, pois, afinal, nenhum valor em espécie é efetivamente suficiente para reparar a dor da família pela morte de um ente querido, ocorrida, sobretudo, de forma tão trágica e gratuita, mas, nem por isso, a indenização deve ser fixada em valor irrisório, que não atenda ao propósito do desestimulo, e possa até desvalorizar a vida, nem em valor exacerbado, que possa levar o ofensor à ruína, até porque, neste caso, a satisfação da indenização poderá não ocorrer ou ficar comprometida.

Sobre o valor razoável a ser fixado a título de indenização por danos morais decorrente de morte de genitores ou filhos, o eminente Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, do STJ, reconheceu que “
pode-se estimar que um montante razoável para o STJ situa-se na fixa entre 300 e 500 salários mínimos
”
(STJ – 3a Turma – REsp 959780/ES – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – j. 26/04/2011, DJe 06/05/2011)
.

A propósito:

“
EMENTA:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. ACIDENTE FERROVIÁRIO. MORTE. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CRITÉRIOS. MAJORAÇÃO. (...) 4. Em acidente ferroviário do qual resulta a morte do pai do autor por culpa exclusiva da empresa operadora do trem, afigura-se razoável a fixação de indenização no valor de R$200.000,00” (STJ – 3a Turma – REsp 1395250/SP – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 21/11/2013, DJe 27/11/2013).

“
EMENTA:
RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE FERROVIÁRIO. VÍTIMA FATAL. DANOS MORAIS. VALOR IRRISÓRIO. MAJORAÇÃO. 1. Majoração da indenização para 300 salários mínimos, dentro dos parâmetros de razoabilidade que se extrai dos precedentes desta Corte Superior para a hipótese de dano-morte, reduzida em 50% em função da culpa concorrente” (STJ – 3a Turma – AgRg no REsp 1381997/RJ – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – j. 16/06/2015, DJe 19/06/2015).

“
EMENTA:
RESPONSABILIDADE CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA CONCORRENTE. FALECIMENTO DE UM DOS MOTORISTAS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. (...) 5. É possível a intervenção deste Superior Tribunal para reduzir ou aumentar o valor indenizatório do dano moral apenas nos casos em que o quantum arbitrado pelo acórdão recorrido se mostrar irrisório ou exorbitante, situação que não se faz presente no caso em tela, diante da sua fixação no valor total de R$ 305.100,00 para as três autoras, devendo ser mantida, também, a pensão mensal correspondente a 1/3 da remuneração líquida da vítima, já considerado, em ambos os casos, a existência de culpa concorrente” (STJ – 3a Turma – REsp 1484286/SP – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 24/02/2015, DJe 10/03/2015).

Com efeito, firme nessas ideias, levando-se em conta, o sofrimento experimentado pela autora em virtude do falecimento de seu pai, o abalo psíquico daí decorrente, os transtornos ocasionados pela perda, com a necessidade de reclamar indenização pela via judicial, bem como a situação econômica dos autores (pessoas físicas de presumida hipossuficiência econômica, já que todos são beneficiários da gratuidade judiciária) e do requerido, pessoa física, Servidor Público do Estado, que, apesar de afirmar que aufere apenas o
Total Líquido o montante de R$ 6.696,72
(um mil e quinhentos reais), nada trouxe aos autos para comprovar o afirmado, conclui-se que o valor que se mostra adequado e que atende aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade para indenização do dano moral é de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), o que, por um lado, evita o enriquecimento sem causa dos autores e, por outro, leva em conta a necessidade de se compensar de forma séria o abalo moral dos requerentes e desestimular a malfadada prática pelo réu.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso;
em obediência a
o art. 85, §11, do CPC, majoro em 2% os honorários advocatícios fixados na sentença.

Custas recursais pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023